Tribunal: TJSP
Processo: 0018276-39.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO – Apelação – Justiça gratuita indeferida – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção verificada – Art. 1.007, "caput", do CPC – Apelação não conhecida.

RECURSO – Recurso adesivo – Apelação não conhecida – Recurso adesivo que é subordinado a ela – Recurso adesivo prejudicado.